Tribunal: STF
Processo: ARE 1459601
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTIÇA ELEITORAL. COMPETÊNCIA. CRIME ELEITORAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta que o acórdão do Colegiado de origem, que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral, afronta o princípio do juiz natural, uma vez ausentes elementos mínimos que indiquem eventual imputação de crime eleitoral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional e prévio revolvimento de matéria fático-probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF possui entendimento consolidado a revelar que o deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem a prática de crime eleitoral ou sua conexão com crimes comuns.



    5. No caso concreto, o STJ consignou que os fatos imputados guardam relação com o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.



    6. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF.



    7. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.